Tribunal: STF
Processo: ARE 1238677
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, SEM CONCURSO, EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.